Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (DUAS VEZES). CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRO APELANTE. PERSONALIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REFORMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. SEGUNDO APELANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 231 STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE PARA O PRIMEIRO APELANTE. NEGADO PARA O SEGUNDO APELANTE.
1. Recentemente a 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual incabível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ.
3. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Com efeito, eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
4. Apelações criminais conhecidas, parcialmente provida para o primeiro apelante, negada para o segundo.